Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-56.2017.8.05.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000012-56.2017.8.05.0049 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDIVAN SOUZA DA LUZ Advogado(s): AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INVIABILIDADE DE REANÁLISE QUANTO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EDIVAN SOUZA DA LUZ, contra acórdão (Id. 50183559) que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria já decidida com o propósito de ajustar o acórdão ao entendimento do embargante. Isso porque, conforme o disposto no art. 619, do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos é justamente corrigir eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão recorrida. Dessa forma, não há possibilidade de nova análise sobre o acerto da decisão, muito menos modificação do entendimento consignado. Precedentes. Com efeito, não há que se falar em contradição no acórdão ora vergastado, tendo em vista a consolidada jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que considera não haver qualquer vício na ausência do Ministério Público na instrução criminal. Precedentes. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade e a autoria delitivas foram detidamente analisadas no acórdão vergastado, restando comprovadas por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 43062509), do atendimento médico realizado no Hospital Geral do Estado – HGE (Id. 43062482), bem como dos depoimentos das testemunhas e declaração da vítima. Assim sendo, não há dúvidas de que o embargante, inconformado com o resultado da decisão que lhe fora desfavorável, pretende, em verdade, rediscutir o que já foi apreciado e decidido, indo contra ao entendimento de que são incabíveis os embargos de declaração cuja finalidade é tão somente rediscutir controvérsia jurídica já apreciada. Por todo o exposto, diante do nítido objetivo do embargante de provocar nova discussão sobre o mérito do caso, não atendendo, assim, aos requisitos legais dos embargos de declaração, rejeito os presentes aclaratórios. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0000012-56.2017.8.05.0049, que tem como Embargante EDIVAN SOUZA DA LUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Salvador, 4 de Setembro de 2023.